Tribunal: STF
Processo: ADI 6164
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



      1. A Procuradoria-Geral da República ajuizou esta ação direta, buscando ver declarada a inconstitucionalidade dos arts. 1º e 2º, I e II, da Lei Complementar n. 137, de 29 de junho de 2010, do Estado do Rio de Janeiro, que versam sobre o pagamento de honorários sucumbenciais aos procuradores daquele ente federado.



      Em 10 de outubro de 2023, liberei o processo para inclusão na pauta de julgamentos do Plenário Virtual.



      A ação será apreciada na sessão de 20 a 27 de outubro de 2023.



      Em 17 de outubro de 2023, às 20h17, a Associação dos Procuradores do Estado do Rio de Janeiro (APERJ) formalizou pedido de ingresso na ação como amicus curiae. Assinala a relevância da matéria e a repercussão da decisão nos direitos e interesses da categoria profissional albergada. Sublinha a própria representatividade. Menciona a possibilidade de admissão excepcional, mesmo depois de liberado o processo para julgamento, em função da potencial contribuição da entidade postulante. Discorre sobre a controvérsia, articulando distinção relativamente aos precedentes desta Corte. Salienta que, na espécie, metade do valor arrecadado vai para os advogados públicos, e a outra parte é direcionada ao quadro de apoio de pessoal técnico e administrativo da Procuradoria do Estado, bem assim destinada à realização de cursos, seminários e conferências de caráter jurídico. Sublinha limitado o recebimento dos honorários aos procuradores da ativa e àqueles que atuam no âmbito da Administração estadual. Destaca a intenção do legislador de promover política de estímulo das atividades típicas do procurador do Estado, visando ao interesse público. Ressalta tratar-se de verba privada.



      2. A regra é a ausência de intervenção na ação direta de inconstitucionalidade (Lei n. 9.868/1999, art. 7º, caput). A exceção decorre de situações jurídicas indicativas da pertinência da manifestação (§ 2º).



      É notório o espaço de relevo dado por esta Corte, tanto quanto possível, à pluralização, na jurisdição constitucional, de atores dispostos a colaborar com a Justiça.



      Nada obstante a jurisprudência do Supremo tenha sido firmada no sentido de não caber o ingresso de amicus curiae após a liberação do feito para julgamento (ADI 4.067 AgR, ministro Joaquim Barbosa; ADI 2.825, ministro Roberto Barroso; ADPF 449 AgR, ministro Luiz Fux; e ADI 4.079, ministro Menezes Direito), é possível a participação em momento posterior em hipóteses excepcionais, consideradas a manifesta relevância da questão e a particular capacidade do postulante de contribuir para o debate (ADI 4.935, ministro Gilmar Mendes).



      Uma vez que a intervenção tem por escopo a colaboração com subsídios para o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, a flexibilização do entendimento do Tribunal há de ser levada a cabo sempre que comprovadas circunstâncias a indicarem o atingimento do propósito do instituto.



      Na espécie, a Associação dos Procuradores do Estado do Rio de Janeiro preenche os requisitos para ingressar no processo, na condição de amicus curiae, considerados os precedentes deste Tribunal – relevância da matéria, representatividade do interessado e liame das finalidades institucionais com o tema.



      Com efeito, a entidade demonstrou ter estrita afinidade com o objeto da ação e expertise que a qualifica como amiga da Corte, em vista do impacto direto e da repercussão imediata das normas questionadas no desempenho institucional das próprias atividades.



      Além disso, é evidente a especial posição por ela ocupada na discussão acerca da constitucionalidade dos honorários de sucumbência recebidos pelos Procuradores do Estado do Rio de Janeiro. Tanto é assim que foram aduzidos relevantes fundamentos a respeito da particularidade do quadro normativo impugnado em relação às ações de controle concentrado análogas previamente analisadas por esta Casa.



      O deferimento da intervenção permitirá ao Tribunal contemplar as diversas perspectivas na apreciação da higidez constitucional das normas questionadas.



      3. Do exposto, admito, com base no art. 7º, § 2º, da Lei n. 9.868, de 10 de novembro de 1999, a Associação dos Procuradores do Estado do Rio de Janeiro como amicus curiae nesta ação direta de inconstitucionalidade.



      4. Publique-se.



Brasília, 18 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente